Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Raimundo Sousa do Nascimento, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora. (Id 108632992)
Inicialmente extrai dos autos, o paciente encontra-se preso pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.
Segundo narra o impetrante, o fato ocorreu em 10 de julho de 1998, sendo a denúncia recebida em 14 de setembro de 1998, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.
Consigna que após tentativas infrutíferas de citação pessoal do paciente, houve a citação por edital, em que permaneceu inerte e, na sequência, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo “o mandado de prisão renovado em 18 de julho de 2018.” (sic)
Aduz a defesa que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presunção de fuga do distrito da culpa e o fato do paciente não ter, à época, residência e emprego fixo.
Expõe que a decisão que decretou a prisão deve ser revogada, por entender estarem ausentes seus pressupostos autorizadores, bem como pela ausência de comprovação da contemporaneidade do periculum libertatis, pois os fatos narrados na denúncia ocorreram em 10 de julho de 1998, ocorrendo a renovação do decreto da prisão em 18 de julho de 198, ou seja, 20 (vinte) anos depois.
Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus, impetrado em benefício de Raimundo Sousa do Nascimento, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do paciente, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar, bem como em relação a alegada ausência de contemporaneidade.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.